Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016481-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), SANTOS & FONSECA LTDA - ME - CNPJ: 22.056.496/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, PORÉM, ÀS EXPENSAS DO EXEQUENTE
– POSSIBILIDADE – ART. 782, CAPUT E § 3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida, mormente porque foram deferidas medidas constritivas diversas para busca de seu crédito.

Apesar do Convênio firmado, não há, pela leitura do Anexo ao Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, obrigação dos magistrados de se cadastrarem para realizar o envio de ordens judiciais pelo sistema.

A previsão do § 3o do art. 782, faculta ao Juízo agir exatamente à vista da necessidade da parte no caso concreto, como na hipótese de hipossuficientes ou entes com prerrogativas especiais, situação não verificada nos autos.

A inclusão prescinde de ordem judicial; em especial porque, na espécie, a iniciativa depende de cumprimento de emolumentos, haja vista não se tratar de hipótese de gratuidade de Justiça. Assim, compete-lhe, se for de seu interesse, a inclusão por iniciativa própria e independente de determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MITRA DIOCESANA DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1011667-74.2019.8.11.0015, movida em face de SANTOS & FONSECA LTDA – ME, que, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, deferiu o pedido da parte exequente para inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição pretendida ser feita por obra as expensas da parte credora.

Em suas razões, sustenta a recorrente a necessidade de reforma parcial da decisão, para que seja utilizado nos autos o sistema SERASAJUD, a fim de garantir a devida celeridade e economia processual, bem como a satisfação do crédito da Agravante, mormente por existir Termo de Cooperação Técnica n. 20/2014 do Conselho Nacional de Justiça, aderido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 15/12/2015.

Assim, requer seja deferida liminar recursal para determinar que o Magistrado realize a inscrição, prevista no artigo 782, § 3o do CPC, via sistema SERASAJUD, e, no mérito, seja provido o agravo nos termos da liminar vindicada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 54213490).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 20970479).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MITRA DIOCESANA DE SINOP, em face de CIRLONE DOS SANTOS atual denominação de SANTOS E FONSECA LTDA – ME, aduzindo que, no dia 16/10/2017, por meio de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, a Exequente locou à Executada o imóvel localizado na Rua das Azaléas, no 55, Bairro: Jardim Botânico, destinado ao funcionamento da Escola de Educação Infantil Trem da Alegria, cujo prazo de duração do contrato seria de 12 (doze) meses.

Referido contrato de locação se iniciou em 16/10/2017, pelo valor mensal de R$5.000,00 (cinco mi l reais).

Em novembro de 2018, após finalizado o prazo estipulado no contrato, a Exequente notificou a Executada sobre seu interesse no finalização do contrato, comunicando a necessidade de desocupação do prédio, com o prazo em até 30 de janeiro de 2019, aonde seria rescindido o contrato a partir de 31/12/2018.

O término do contrato de locação se daria em 16 de outubro de 2018, porém a Executada, mesmo notificada para desocupar o imóvel , permaneceu no mesmo até o mês de julho de 2019, sem efetuar o pagamento dos alugueis, estando pendente de pagamento os meses de novembro de 2018 até julho de 2019.

Ajuizou a demanda requerendo seja expedido mandado de citação em face da Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue a quitação do valor de R$61.187,11(sessenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e onze centavos) , que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo IGP-M/FV, multa contratual e clausula penal, bem como honorários contratuais, sob pena de ser-lhe penhorado tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida para pagar o débito em três dias.

A parte executada foi citada em 17/03/2020, mas deixou decorrer o prazo para pagamento sem qualquer manifestação.

A parte Exequente atualizou o débito e requereu o prosseguimento do feito com a penhora online de possíveis ativos financeiros, bem como eventuais veículos de propriedade da Executada, através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD respectivamente, e, ainda, a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, conforme autoriza o art. 782, § 3o do CPC.

O Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, e determinou que se procedesse à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada citada até o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 77.278,91 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Subsidiariamente, deferiu a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução e, se exitoso o bloqueio de veículos, determinou fosse feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o ao processo.

Por fim, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, deferiu o pedido da parte exequente para inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição pretendida ser feita por obra e às expensas da parte credora, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o exame da execução originária evidencia que a parte executada, apesar de devidamente citada/intimada, não realizou o pagamento da obrigação ou indicou bens à penhora, tendo decorrido o prazo legal, sem qualquer manifestação.

Considerando-se o contexto dos autos, o artigo 782, § 3o, do CPC, ampara a pretensão recursal da agravante: “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Referido procedimento tem como finalidade possibilitar que o exequente tenha mais um instrumento de coerção visando ao recebimento de seu crédito, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu ao convênio celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA, o que viabilizou a utilização da plataforma SERASAJUD, cujo objetivo é agilizar tramitação dos ofícios com solicitação de inclusão, exclusão ou reinclusão no cadastro de inadimplentes.

Porém, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ausência momentânea de determinação da medida, mormente porque foram deferidas medidas constritivas diversas para busca de seu crédito.

Além disso, apesar do Convênio firmado, não há, pelo que se depreende do Anexo ao Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, obrigação dos magistrados de se cadastrarem para realizar o envio de ordens judiciais pelo sistema.

Por outro lado, tem-se que a previsão do § 3o do art. 782, faculta ao Juízo agir exatamente à vista da necessidade da parte no caso concreto, como na hipótese de hipossuficientes ou entes com prerrogativas especiais, situação não verificada nos autos.

Não se pode perder de vista que a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de ordem judicial; em especial porque, na espécie, a iniciativa depende de cumprimento de emolumentos, haja vista não se tratar de hipótese de gratuidade de Justiça.

Assim, compete-lhe, se for de seu interesse, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa própria e independente de determinação judicial.

Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS INFRUTÍFERA. PROCESSO EXTINTO. ART. 53. §4o, DA LEI 9.099/95. INCLUSÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CRÉDITO QUE DISPENSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CELERIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDFT, Processo no. 07046513020178070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE NO CASO. Embora cabível a inscrição do executado no SERASAJUD, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC, tal medida deve ser adotada com cautela, e não de forma automática sob pena de inviabilizar-se a atividade jurisdicional. Caso concreto em que foram esgotadas as tentativas de localização de bens do executado, que resultaram infrutíferas, possibilitando-se a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Agravo provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082461807, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 30/10/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021